Tribunal: TJBA
Processo: 0009256-44.2012.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009256-44.2012.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PEDRO JOSE DINIZ

Advogado(s)
:
FABIANO BEZERRA CAVALCANTE DE SOUZA

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REFORMA DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação Cível interposta por parte que teve indeferido o pedido de gratuidade da justiça na origem, o que resultou na extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 290 do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais, apesar da juntada de documentos e declaração de hipossuficiência financeira.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a Apelante faz jus à concessão da gratuidade da justiça, diante da declaração de hipossuficiência e da documentação acostada aos autos, capazes de demonstrar sua real incapacidade de arcar com as custas do processo.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 98 do CPC assegura o direito à gratuidade da justiça à pessoa natural que comprove insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

4.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência tem caráter relativo (juris tantum), admitindo prova em contrário, devendo o julgador analisar as circunstâncias concretas do caso, conforme o art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

5.

A jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual orienta que a simples declaração de hipossuficiência, não infirmada por elementos dos autos, é suficiente para o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, vedada a utilização de critérios exclusivamente objetivos como única base para o indeferimento.

6.

No caso concreto, a Apelante apresentou declaração de hipossuficiência e documentos que comprovam sua condição financeira limitada, como extrato de isenção de imposto de renda e comprovante de rendimentos inferiores ao limite legal.

7.

O indeferimento da gratuidade e o consequente cancelamento da distribuição, sem a devida consideração desses elementos, caracteriza error in procedendo, impondo a anulação da sentença extintiva para regular prosseguimento do feito.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de hipossuficiência da parte, acompanhada de documentos que evidenciem renda limitada e situação financeira precária, goza de presunção relativa de veracidade, suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça, salvo prova robusta em sentido contrário.

2.

A utilização de critérios exclusivamente objetivos, como renda mensal, não afasta, por si só, a concessão da gratuidade, devendo o julgador proceder à análise concreta da capacidade econômica da parte.

3.

A extinção do processo por não recolhimento das custas, quando presentes elementos que comprovam a hipossuficiência, configura nulidade, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, 101, § 1º, 290 e 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.368.717/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.04.2020, DJe 04.05.2020; STJ, Jurisprudência em Teses nº 150; TJ-BA, APL 8014862-16.2023.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 23.07.2024; TJ-BA, APL 8013987-28.2021.8.05.0256, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 21.09.2022; TJ-BA, APL 8108748-74.2020.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 09.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0009256-44.2012.8.05.0191, em que figuram como apelante
PEDRO JOSE DINIZ
e como apelada
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,

de

de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

02